Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713388-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAPHAEL LOCATELLI PACIENTE: FERNANDO FINGER SANTIAGO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em petição de id. 71105343, o impetrante explicita que, em 07/04/2025, este habeas corpus foi distribuído, por prevenção, à Desembargadora LEILA ARLANCH, que, ao analisar o pedido liminar, manteve a decisão de indeferimento proferida pelo Desembargador de Plantão. Alega ter tomado conhecimento que a eminente magistrada iniciou período de férias com retorno programado para o dia 19/05/2025. Advogada que, tratando-se de medida que busca análise de prisão preventiva que perdura desde o dia 25/03/2025, prevê o Regimento Interno deste Tribunal, em especial os artigos 60 e 90, a imediata substituição ou redistribuição da relatoria quando o relator se encontrar ausente por prazo prolongado, como, segundo entende, seria o caso dos autos, a fim de evitar constrangimento ilegal pela demora no julgamento de questão urgente. Destaca que o feito já se encontra com parecer conclusivo da Procuradoria de Justiça, e que, na origem, o órgão de acusação ofereceu denúncia, não tendo sido indicado, segundo alega, um só fato capaz de demonstrar a periculosidade concreta do paciente, mesmo após investigação de mais de seis meses de duração. Nesses termos, requer a redistribuição do feito. É o relatório. DECIDO. Trata-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por RAPHAEL LOCATELLI em favor de FERNANDO FINGER SANTIAGO, preso, preventivamente, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme auto de prisão em flagrante (feito no 0747559-97.2024.8.07.0001), que tramita perante a Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em face da decisão exarada pela Juíza de Direito de Primeira Instância, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora Paciente. O pedido de urgência foi apreciado, e indeferido, no Plantão Judicial de 2a Instância (id. 70578948). O processo foi distribuído aleatoriamente à Desembargadora LEILA ARLANCH (id. 70593624 e 70593353), que manteve a decisão liminar proferida no plantão pelos seus próprios fundamentos (id. 70604703). A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação de ordem (id. 70767888). Sobreveio, então, o pedido de redistribuição do feito, nos termos já relatados. Em que pese a alegação do impetrante, certo é que a competência da relatoria eventual restringe-se ao exame de medidas urgentes, conforme norma regimental: Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. No caso, não há notícia de que a relatora natural do feito, Desembargadora LEILA ARLANCH, esteja em usufruto de férias ou que tenha se afastado por prazo superior a 30 (trinta) dias. Segundo consta no sistema interno do Tribunal, a eminente magistrada está em gozo de afastamento de 14 dias, com previsão de retorno em 19/05/2025. Segundo o art. 82, §1o, do RITJDFT, acima citado, é possível a redistribuição de processos cujo relator tenha se afastado, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias. Mesmo nessa situação, conforme §1o do dispositivo, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento de determinados feitos, dentre eles o habeas corpus. Consoante §2o do referido art. 82 do RITJDFT, se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, como no presente caso, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. Logo, estando o recurso apto a pronunciamento de mérito, e não havendo fato novo, não servindo para tanto a circunstância de a denúncia ter sido oferecida, ou até mesmo recebida, não cabe à relatoria eventual reapreciar o pedido liminar já examinado e indeferido, tampouco cabe exercer, novamente, o juízo de retratação, considerando que a Relatora natural já o fez, mantendo a decisão de indeferimento proferida no Plantão Judicial pelos seus próprios fundamentos. Enfatizo que a medida de urgência relacionada ao alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente já foi devidamente apreciada, não havendo, neste momento, justificativa regimental para atuação desta Relatora eventual. Registro que o art. 60 do RITJDFT, mencionado pelo impetrante, é inaplicável à hipótese, pois referente ao caso de substituição de desembargador afastado por período superior a 30 (trinta) dias e de vacância de cargo, a ser feita por juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível, mediante designação do Presidente do Tribunal. Sendo assim, nada há a prover em relação à petição de id. 71105343. Intime-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora